Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745420-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Centro de Ensino WGS Ltda - ME Agravados: Ivan dos Santos Pereira Lenir de Paiva Benicio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Centro de Ensino WGS Ltda - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0730882-49.2025.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de procedimento monitório juizado por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de IVAN DOS SANTOS PEREIRA e LENIR DE PAIVA BENICIO, fundado em contrato de serviços educacionais de Id. 251133952, págs. 2 a 4. A parte autora instruiu adequadamente a petição inicial. Contudo, incluiu o nome do genitor IVAN DOS SANTOS PEREIRA no polo passivo, embora não conste sua assinatura no contrato que serve de fundamento à presente ação monitória. Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz um pagamento, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação. No entanto, verifica-se que o contrato anexado aos autos foi assinado apenas por um dos genitores, Sr. IVAN DOS SANTOS PEREIRA, não havendo assinatura da Sra. LENIR DE PAIVA BENICIO. A solidariedade não se presume, devendo decorrer da lei ou do contrato. Embora o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) estabeleça a responsabilidade solidária dos pais quanto ao sustento e educação dos filhos, tal responsabilidade não se estende automaticamente a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não os tornam, automaticamente, legitimados em demanda judicial por inadimplência decorrente de contrato de prestação de serviço educacional do qual não participou ou não anuiu de alguma outra forma. Ademais, para efeitos do rito monitório, a obrigação deve constar de prova escrita, o que não ocorre no caso em exame, pois não há nos autos prova documental suficiente a embasar a pretensão da autora em relação à Sra. LENIR DE PAIVA BENICIO. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FILHO MENOR. PROVA DOCUMENTAL AUSENTE. INADEQUAÇÃO DO RITO MONITÓRIO. 1 - Ação monitória. Prova documental. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitor não contratante no polo passivo. Não obstante os pais sejam responsáveis pela educação dos filhos (art. 22 da Lei n. 8.069/1990), a ausência de um dos genitores no contrato de prestação de serviços inviabiliza a utilização do rito monitório ante a falta de prova documental da obrigação, que é da essência deste procedimento (art. 700 do CPC). 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0728489-34.2023.8.07.0000 1766391, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/09/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE. CONTRATANTE. PODER FAMILIAR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. 1. Por força do princípio da relatividade, o contrato gera efeito entre as partes, logo, como regra, não pode criar obrigação para quem dele não participa. 2. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende de forma automática para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 3. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não os tornam, automaticamente, legitimados em demanda judicial por inadimplência decorrente de contrato de prestação de serviço educacional do qual não participou ou não anuiu de alguma outra forma. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07300483120208070000 DF 0730048-31.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a retirada da Sra. LENIR DE PAIVA BENICIO do polo passivo da presente ação monitória, devendo a autora emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Para facilitar a análise do pleito, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, a autora deve apresentar uma nova versão da petição inicial com as correções solicitadas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77418161), em síntese, que, a despeito de figurar como responsável financeiro no negócio jurídico de prestação de serviços educacionais apenas o genitor, é legítima a inclusão da genitora no polo passivo da ação monitória, em razão da responsabilidade solidária dos pais pelas despesas escolares dos filhos com menos de 18 anos. Sustenta que a decisão agravada, ao determinar a exclusão da genitora do polo passivo, compromete a efetividade da demanda, pois ambos os genitores, independentemente de vínculo conjugal ou assinatura do instrumento negocial, têm o dever legal de garantir a educação dos filhos, nos termos das normas previstas no art. 229, da Constituição Federal, nos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e nos artigos 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da genitora no polo passivo da ação monitória, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão interlocutória impugnada e confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77427824). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. VII, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a relação jurídica substancial. Na origem a agravante ajuizou ação monitória em desfavor dos agravados com o intuito de obter a satisfação do crédito decorrente de mensalidades escolares em atraso, no montante de R$ 7.038,38 (sete mil, trinta e oito reais e trinta e oito centavos), A agravante sustenta que a despeito de ter o genitor figurado como único responsável financeiro no instrumento negocial de prestação de serviços educacionais (Id. 251133952 dos autos do processo de origem), é legítima a inclusão da genitora no polo passivo da ação monitória, em razão da responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas escolares da adolescente. A esse respeito a regra prevista no art. 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. Convém destacar que a regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). Ocorre que no caso em deslinde os elementos de prova trazidos aos autos não comprovam a existência de vínculo matrimonial entre os genitores (art. 373, inc. I, do CPC). É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge do devedor. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. CÔNJUGE QUE NÃO SUBSCREVEU O TÍTULO DE CRÉDITO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, no curso da ação de execução, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a respectiva relação jurídica substancial. 2. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o agravante ajuizou ação de execução em desfavor do agravado com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente da atualização de dívida consubstanciada em nota promissória. 2.1. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora, o recorrente requereu a inclusão do cônjuge do devedor na relação jurídica processual, o que foi indeferido pelo Juízo singular. 3. As notas promissórias revelam que apenas o ora agravado integrou a relação jurídica substancial. O cônjuge de devedor não subscreveu o aludido título de crédito. 3.1. Nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil a ação de execução pode ser ajuizada em desfavor do devedor originário ou daqueles descritos nos incisos do dispositivo legal aludido, o que não é o caso dos autos. 3.2. Ademais, nos termos do art. 265 do Código Civil a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. 3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge que não subscreveu o título de crédito. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1925040, 0727043-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES PELO ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão do genitor do aluno do polo passivo da ação monitória, por não ser signatário do contrato escolar. 2. Discute-se a responsabilidade solidária dos genitores pelo adimplemento das mensalidades escolares do filho. 3. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem a solidariedade dos cônjuges quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo a obrigá-lo ao pagamento. 3.2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil). 3.3. Precedente: “Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual.” (AgInt no AREsp no 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 23/3/2023). 4. Como o genitor do aluno não assinou o contrato e não há previsão legal ou contratual a torná-lo devedor solidário, ele não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória. 4.1. A solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina responda patrimonialmente por dívida a qual apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente. (REsp no 1.444.511/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 19/5/2020). 4.2. Precedente: “A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil.” (07373215820208070001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 13/7/2021). 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1928436, 0730111-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe menos de 5 (cinco) salários-mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à apelante. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitória foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1806246, 0702111-38.2019.8.07.0014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITORA. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, sendo a apelante devedora reconhecida como tal no contrato de prestação de serviços educacionais, é parte legítima para figurar no presente feito, não se mostrando cabível responsabilizar o genitor da menor que não possui qualquer relação contratual com a instituição de ensino apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1346761, 0715276-60.2020.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela instituição de ensino recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator